Tribunal: TJMT
Processo: 1014059-56.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014059-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Liminar, Reintegração de Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO FABIO LOPES - CPF: 018.646.081-37 (ADVOGADO), AUTOMOVEL CLUBE DE SINOP - CNPJ: 01.089.253/0001-46 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS - CPF: 813.446.941-87 (AGRAVADO), FABIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 922.103.841-68 (AGRAVADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), ANDREA CAVALCANTE GOUVEIA - CPF: 253.071.578-51 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

AUTOMÓVEL CLUBE DE SINOP

AGRAVADO(S):

FÁBIO FRANCISCO DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA – PRELIMINARES DE (I) PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL, (II) INCAPACIDADE POSTULATÓRIA DOS AGRAVANTES, (III) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E (IV) IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS VELHOS – REJEIÇÃO – MÉRITO: VEDAÇÃO AO ACESSO DE ASSOCIADOS DO AUTOMÓVEL CLUBE LOCAL (ASSOCIAÇÃO) AO KARTÓDROMO

– OBTENÇÃO DA ÁREA E CONSTRUÇÃO DA PISTA PELA ASSOCIAÇÃO AUTORA – DOCUMENTOS (ATAS, FATURAS DE ENERGIA, REPORTAGENS, OFÍCIOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, ETC.) A INDICAR O RECONHECIMENTO PÚBLICO DO AUTOMÓVEL CLUBE COMO POSSUIDOR DO IMÓVEL (KARTÓDROMO) – OCUPAÇÃO DOS REQUERIDOS APARENTEMENTE PRECÁRIA – TURBAÇÃO A PARTIR DA NEGATIVA DE ACESSO À ÁREA – REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA DE URGÊNCIA CONSTATADOS – LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Se a sentença que extinguiu a ação originária teve os seus efeitos suspensos através de
Ação Cautelar recursal com pedido de efeito suspensivo antecedente
manejada pelo autor agravante, descabe falar-se em perda superveniente do interesse recursal do Agravo.

2. Se ao tempo do ajuizamento da possessória, a associação (automóvel clube) já se encontrava reativada perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal, não há se falar em incapacidade postulatória.

3. Por força do
inciso IX do art.75 do CPC/15, a eventual falta de averbação dos atos constitutivos ou mesmo das atas das sessões de eleição de diretoria e conselhos fiscal da associação autora na serventia registral competente, não lhe retira a prerrogativa e a capacidade de colocar-se em juízo, ativa ou passivamente, na defesa de seus possíveis interesses, ou de seus associados.

4. Embora o juízo
ad quem
não possa, em princípio, julgar o Agravo de Instrumento com base em documentos sonegados ao juízo de origem no momento da decisão agravada, sob pena de supressão de instância, certo é que, se mesmo depois de tal documentação ser juntada na origem, o julgador da causa profere nova decisão através da qual ratifica a decisão agravada, nada obsta que a câmara julgadora deles conheça e os aprecie por ocasião do julgamento do recurso, sem qualquer violação ao duplo grau de jurisdição.

5. Não há óbice à juntada extemporânea de documentos relevantes para busca da verdade real sobre o fato controvertido, ainda que tecnicamente não possam ser considerados “novos”, contanto que seja que oportunizada à parte adversa a possibilidade sobre eles se manifestar, e ter suas ponderações consideradas (
substantive due process
), em atenção ao contraditório e à ampla defesa.

6.
Se além de ser incontroverso nos autos que associação autora (automóvel clube) e seus associados obtiveram a posse o imóvel litigioso, e nele construíram uma pista de kart, a documentação coligida aos autos (
atas de constituição;
faturas de energia; inúmeras reportagens indicando que a associação autora sempre organizou campeonatos no local, ofícios de órgãos públicos solicitando autorização para eventos no espaço, etc.
)

ainda indica o reconhecimento público de que o referido automóvel clube é o verdadeiro possuidor (kartódromo), há que ser deferida a liminar de reintegração de posse quando demonstrado que aqueles que ocupam o imóvel precariamente, como meros permissionários, vêm impedindo o acesso dos atletas associados do autor às dependências do kartódromo.

7. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

AUTOMÓVEL CLUBE DE SINOP

AGRAVADO(S):

FÁBIO FRANCISCO DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
AUTOMÓVEL CLUBE DE SINOP
contra a decisão proferida na
Ação de Interdito Proibitório
n. 1008489-44.2024.8.11.0015 movida em face dos agravados
FÁBIO FRANCISCO DOS SANTOS
e
MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS
, a qual indeferiu o pedido de liminar de reintegração de posse.

Narra a parte recorrente que ajuizou interditos proibitórios em face dos agravados visando coibir atos de ameaça à posse que, desde 1996, sempre foi exercida de forma justa,

pacífica, amplamente pública pelo clube autor (associação privada), reconhecida inclusive pela Administração Pública Municipal, e com
animus
de dono, sobre uma fração de 50% da área n. R-33-D, com o total de 73.610,00m2, matriculada no CRI de Sinop/MT sob o n. 28.274, a qual lhe teria sido cedida pelo
MOTO CLUBE DE SINOP
ainda no ano de 1996.

Relata que depois de receber a referida fração do imóvel, construiu sobre essa área o
Kartódromo Osvaldo Sobrinho
, promovendo a prática de esportes, treinamentos e competições desde que foi inaugurado, em 1997.

Registra que em 2004 o clube agravante contratou verbalmente serviços de manutenção, suporte e apoio com a pessoa do Sr.
FRANCISCO DOS SANTOS
– pai do agravado
FÁBIO
e marido da agravada
MARIA
–, cedendo ao referido contratado um pequeno espaço dentro da área do kartódromo para que este residisse com sua família enquanto perdurasse a parceria na prestação de serviços, e em função desta, o que sempre foi publicamente reconhecido por
Francisco
, inclusive em entrevistas aos veículos de comunicação, conforme documentação juntada aos autos.

Informa que quando o parceiro
FRANCISCO DOS SANTOS
faleceu em 27/04/2020, o clube agravante não se opôs à permanência da família naquele espaço anteriormente cedido, pois a parceria se manteve, sendo os serviços agora prestados pelo seu filho e ora agravado
FÁBIO
.

Expõe que, no entanto, no final do ano de 2023, o agravado
FÁBIO
deixou de executar os serviços e de honrar a parceria preexistente, o que ficou bastante evidente quando, mesmo após receber dos associados do clube agravante o valor de R$13.000,00 no mês de
dezembro de 2023
, para custear despesas de manutenção do kartódromo, o referido parceiro se apropriou da citada importância e não executou aquilo que fora combinado.

Anota que, para piorar a situação, no início de 2024, o clube agravante tomou conhecimento de que, silenciosamente, os agravados ajuizaram uma
Ação de Usucapião
(Proc. 1026349-92.2023.8.11.0015, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT) contra a
Colonizadora Ênio Pipino
(proprietária formal da área total do imóvel), deixando de fora do polo passivo daquela ação, em violação ao art. 114 do CPC/15, tanto o recorrente (que recebeu a posse em 1993) como a
Moto Clube de Sinop
.

Informa que após o ajuizamento da demanda como interdito, houve uma mudança brusca na realidade fática, o que motivou o aditamento da petição inicial, de modo a se pleitear a reintegração de posse do imóvel.

Menciona que apesar do clima pesado que ficou no âmbito do kartódromo em função do manejo da mencionada ação de usucapião, em um primeiro momento tal circunstância não impediu a realização das principais atividades que sempre ocorreram na área, de modo que os pilotos e associados do Automóvel Clube de Sinop continuavam a treinar normalmente.

Afirma que, no entanto, esse cenário foi mudando gradualmente de maneira que o clube agravante passou a sofrer ameaças e, em pouco tempo, passou a ser esbulhado de sua posse, situação que se agravou com o ajuizamento da ação de interdito proibitório originária, e posterior aditamento do pleito inicial para a inclusão da tutela reintegratória, tendo, na sequência, escalado radicalmente quando a liminar possessória requerida foi indeferida.

Inconformado, reafirma que o automóvel clube exerce a posse sobre a área em disputa há quase três décadas, e no aditamento do pedido inicial juntou aos autos prova de que os agravados promoveram indevidamente o desligamento da unidade consumidora de energia elétrica que estava em nome da agravante desde 1997, além de um vídeo no qual a parte agravada aparece jogando objetos na pista para sabotar corrida dos pilotos do automóvel clube.

Alega que, além desses documentos, o agravante indicou para serem ouvidos como testemunhas para audiência de justificação dois antigos associados que foram responsáveis pela construção do kartódromo, além de um associado do
Moto Clube de Sinop
, que apresentaria os documentos públicos da cessão, de modo a demonstrar o justo título de posse do recorrente, porém o juízo acolheu a contradita, de modo a não ouvi-los nem mesmo como informantes, pelo que indeferiu a liminar possessória sob o fundamento da não demonstração do justo título de posse, sem, todavia, examinar os aludidos

documentos apresentados por ocasião da citada audiência.

Aduz que ao acolher a contradita, o juízo cerceou seu direito, especialmente em relação à não oitiva do associado do
Moto Clube de Sinop
arrolado, já que as declarações dessa testemunha demonstrariam a cessão do imóvel, que sempre foi publicamente reconhecida, inclusive pela própria Administração Pública Municipal e por todos os praticantes da modalidade de esporte.

Assevera que a mencionada cessão e o justo título de posse seriam demonstrados com documentos públicos, como ata de assembleia depositada em Cartório em 1996, além da Ata da de Sessão da Câmara de Vereadores de Sinop realizada em 1995.

Pondera que agravante juntou a referida ata aos autos, esclarecendo, porém, que apesar de nela constar registrado o termo “venda”, o que houve na prática foi uma cessão da posse, visto que o
Moto Clube de Sinop
(cedente) não tinha e não tem a propriedade do bem.

Destaca que apesar de ter sido formalizada em 1996, a referida cessão foi viabilizada ainda em 1995, quando o automóvel clube agravante assumiu com o
Moto Clube de Sinop
cedente o compromisso de realizar diversas obras no local, as quais foram efetivamente implementadas.

Explana que além da implementação das citadas melhorias, a o cessionário agravante ainda

assumiu o compromisso de promover o aumento

da prática de esportes com a construção do kartódromo no local, de modo a atender ao interesse público do município de Sinop com mais essa modalidade de esporte, sendo que todos esses acontecimentos foram, inclusive, discutidos e registrados não só na assembleia do
Moto Clube de Sinop
, mas também na Câmara de Vereadores de Sinop, conforme Ata 3 da 21º Sessão Ordinária da Câmara Municipal ocorrida em 01/08/1995, quando, então, restou externado o interesse público do executivo municipal na construção do kartódromo.

Argumenta que, desse modo, o indeferimento da medida liminar, sem a oitiva das mencionadas testemunhas e sem o exame dos documentos, implicou cerceamento do direito de defesa e violação aos artigos 1.196, 1.197, 1.198, 1.200 e 1.203, todos do CC/2002.

Reforça que após o indeferimento da liminar de reintegração de posse, a situação fática que envolve a causa se agravou de forma extremada posto que, sob a alegação da natureza dúplice das ações possessórias, os agravados colocaram segurança armada, desligaram a água dos boxes dos associados do
Automóvel Clube de Sinop
e passaram a impedir o ingresso dos seus pilotos e associados ao kartódromo, motivo pelo qual o agravante autora reuniu, digitalizou e juntou aos autos da ação (ID. n. 155214435 dos autos de origem), no dia 09/05/2024, mais de 100 (cem) documentos demonstrando de forma incontestável a sua posse, pedindo pela reavaliação do contexto fático probatório e reconsideração da decisão que negou a liminar pleiteada. Porém, tal petitório ainda não foi analisado pelo juízo de origem.

Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de conceder ao clube agravante a sua reintegração liminar na posse da área, reforço policial, caso necessário, para o seu cumprimento, comunicando-se com urgência ao juízo de origem, postulando, no mérito, pela reforma da decisão agravada para a concessão definitiva liminar proibitória.

A tutela recursal de urgência foi deferida na decisão de ID. n. 217469663 para reintegrar o automóvel clube autor na posse do imóvel litigioso, ficando, porém, concedido aos requeridos, um prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária, sob pena de retirada forçada.

Contra tal decisão, os agravados interpuseram o Agravo Interno de ID. n. 222751684, suscitando, preliminarmente, (i) que o agravante não tem capacidade postulatória, haja vista tratar-se de associação irregular; (ii) que este juízo ad quem não poderia apreciar o recurso com base nos documentos carreados ao instrumento recursal, sob pena de supressão de instância, uma vez que a decisão agravada foi proferida antes mesmo da juntada de tal documentação nos autos de origem (iii) que os documentos trazidos em sede recursal seriam antigos e pré-existentes ao ajuizamento da ação, de maneira que não podem ser considerados para o julgamento do presente recurso, devendo ser desentranhados.

No mais a pugnando pela revogação decisão monocrática de ID. n. 217469663 ao argumento de que demonstrados os requisitos para a tutela possessória de urgência.

Em contrarrazões no ID. n. 222513197, além de replicar as prefaciais trazidas no Agravo Interno, os agravados sustentam, no mérito, alegaram jamais arguiram que construíram a pista ou que a inauguraram, reconhecendo que o
Automóvel Clube
de Sinop, que um dia já existiu, porém apenas década de 1990, que, de fato, construiu a pista de
kart
, o que nunca foi negado.

Alegaram que a posse por eles invocada – iniciada pelo falecido Sr.
Francisco
– e que fundamenta a ação de usucapião, passou a ser exercida de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
apenas no ano de 2004, de modo que os fatos anteriores ao referido ano não são discutidos e tampouco contestados.

Aduziram que o clube agravante não juntou aos autos nem um documento, nem mesmo um registro indiciário capaz de corroborar a arguição de que contratou verbalmente os serviços do falecido Sr.
Francisco dos Santos
no ano de 2004, e que desde aquela data passaram a ter uma “parceria”, o que, aliás, os agravados negam.

Argumentaram que, contrariamente ao alegado pelo agravante, os agravados não passaram a ocupar o imóvel a convite e tampouco contratados pelo
Automóvel Clube
, sendo que chegaram ao local para residir e desenvolver atividade empresarial, ainda em 2004, o imóvel em discussão estava completamente abandonado, com a pista estava coberta por vegetação invasora e necessitando de muita manutenção, a qual, desde então, sempre foi por eles realizada, sem qualquer contraprestação, justamente porque passariam a exercer atividade lucrativa com a locação, manutenção, mecânica e venda de peças e equipamentos para kart.

Sustentaram, ainda, que não restaram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela possessória de urgência, à medida em que, além de a ocupação da área pelos agravados datar de mais de ano e dia, o possível exercício da posse pelo agravante se limitou à década de 1990.

Pontuaram, nesse sentido, que apesar de o art.45 do CC/2002 e o art.5º da Lei n. 9.790/1999, a inscrição do ato constitutivo das pessoa jurídicas em geral, e a averbação do estatuto das associações no respectivo registro são requisitos para a sua existência, o que não ocorre com o automóvel clube agravado, haja vista que, conforme certidão Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas local, este não possui qualquer registro, estando inativo desde 1998, tendo, entese, sido exercido 11 (onze) mandatos bienais sem registros de Assembleia para eleição da mesa diretora e do conselho fiscal.

Ressaltaram que, além disso, para comprovar a inatividade do agravante, os agravados teriam contatado a pessoa supostamente eleita como presidente desde a fundação (1995), quem seja, o Sr.
Mauro Luiz Camilotti
– indicado na inicial como como atual presidente – que, através de mensagens de
WhatsApp
pelo telefone +55(46)9924-7427, confirmou ao interlocutor – conforme demonstra ata notarial do ID n.15730695 dos autos de origem, que não tem mais nenhum vínculo algum com o Automóvel Clube desde 2003, ou seja, há mais de 21 anos, quando se mudou para o estado do Paraná

Pontuaram que, além disso, conforme consulta ao CNPJ do agravante junto à Receita Federal em 04/03/2024, o automóvel clube permaneceu inativo pelo menos desde 2018 vindo a ser reativado apenas no mês de distribuição da demanda possessória, vejamos:

Aduziram que apesar de as faturas da conta de energia elétrica terem permanecido por muito tempo atrelados ao nome do agravante, os agravados quem sempre pagaram tais contas,
sendo, ainda, fato público e notório que o recorrido
FÁBIO
exerce diariamente atividade comercial no local, inclusive com divulgação diária dessas atividades do Kart Indoor nas redes sociais, através da empresa
LOCAÇÃO DE KARTS SANTOS LTDA
(“
Kart Indoor
”), CNPJ 22.227.495/0001-29, da qual retira o sustento diário de sua família, já que há mais de 10 (dez) cobra uma mensalidade de todos os praticantes da modalidade que desejam utilizar a pista.

E arremataram afirmando que residem no imóvel em litígio há mais de 20 (vinte) anos, tendo ali fincado suas raízes, de maneira a estabelecer seu domicílio e sua atividade empresarial, sem nenhum questionamento por qualquer pretenso associado do agravante quanto à posse, não podendo agora serem compelidos a desocuparem o imóvel no exíguo prazo de 60 (sessenta) dias, sem que haja a devida instrução processual.

Em petição de ID. n. 230770660, os agravados suscitam a perda superveniente do interesse recursal, ante a prolação de sentença que extinguiu a ação originária sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15, pela ilegitimidade ativa do autor, ora agravante
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso interposto contra a decisão que, em autos de interdito proibitório manejado pelo agravante, indeferiu a liminar recursal após audiência de justificação prévia.

Da perda superveniente do interesse recursal.

Nos termos do relato, em petição protocolada após as contrarrazões,
os agravados suscitam a perda superveniente do interesse recursal, ante a prolação de sentença que extinguiu a ação originária sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15, pela ilegitimidade ativa do autor, ora agravante.

No entanto, tal prefacial não pode prosperar.

Isso porque, o autor da ação possessória originária, ora agravante, ajuizou
Ação Cautelar recursal com pedido de efeito suspensivo antecedente
n. 1022806-92.2024.8.11.0000 com vistas a sustar os efeitos da sentença extintiva, o que foi deferido monocraticamente por esta relatora.

Com isso, estando suspensos os efeitos da sentença proferida na ação originária, não há se falar em perda do objeto recursal.

Da ausência de capacidade postulatória do agravante
.

A prefacial não merece prosperar.

Primeiramente, porque através de simples consulta do CNPJ do agravado na base de dados do
site
da Receita Federal, é possível constar que na última situação cadastral da pessoa jurídica, datada de 06/03/2024, essa se encontrava ativa.

Assim, ainda que tenha permanecido formalmente inativa por algum período de tempo perante a Receita Federal, o fato é que quando do ajuizamento da ação originária em 28/03/2024, o automóvel clube agravante já se encontrava reativado, podendo perfeitamente defender os seus interesses em juízo, sobretudo no âmbito de demandas eminentemente fáticas como é o caso das ações possessórias em geral, na qual a realidade física deve se sobrepor à realidade formal, quase sempre virtual. Senão Vejamos:

A eventual falta de averbação dos atos constitutivos ou mesmo das atas das sessões de eleição de diretoria e conselhos fiscal do agravante – que, incontroversamente, constitui uma associação – na serventia registral competente, não lhe retira a prerrogativa e a capacidade de colocar-se em juízo, ativa ou passivamente, na defesa de seus possíveis interesses, ou de seus associados.

É o que se pode dessumir da a redação do inciso IX do art.75 do CPC/15, segundo o qual
“serão representados em juízo,
ativa
e passivamente”
(
caput
)
“a sociedade e
a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica
, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens.”

Com isso, fica desde logo rejeitada a preliminar de incapacidade postulatória do autor agravante.

Da preliminar de supressão de instância
.

Também em sede preliminar, suscita a agravante que em razão de a decisão agravada ter sido proferida pelo juízo de origem sem que pudesse ter analisado os documentos trazidos no instrumento recursal, os quais somente foram juntados nos autos de origem posteriormente, este juízo ad quem não poderia julgar o presente recurso com base em tais documentos, sob pena de supressão de instância.

Nesse particular, é bem verdade que a jurisprudência desta Câmara tem precedentes no sentido de que
“a juntada de documentos novos após a interposição do agravo de instrumento, sob o qual o Juízo ‘a quo’ não teve oportunidade de se manifestar, inviabiliza a sua apreciação apenas em sede recursal, sob pena de se configurar indevida supressão de instância, principalmente
em se tratando de liminar, da qual o juiz pode se retratar a qualquer momento diante de novos fatos apresentados
.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1021239-65.2020.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/06/2021, publ. no DJE 13/07/2021)

Note-se, porém, que essa vedação ao enfrentamento do recurso com base em documentos que foram sonegados do juízo singular ao tempo da decisão tem uma finalidade precípua, não sendo um mero formalismo de autossatisfação.

E a finalidade é justamente que o juízo
a quo
possa reavaliar a documentação a que não teve acesso quando de sua manifestação inicial, para, caso assim entenda, poder exercer o juízo de retratação.

No caso dos autos, ocorreu um fato superveniente absolutamente relevante que devolve cognoscibilidade ao presente agravo.

É que, após a juntada desses documentos de IDs. ns. 155214440 a 155221178 foram juntados aos autos de origem em anexo à ID. n. 155214435 em 09/05/2024 – aos quais, portanto, o juízo de origem teve acesso – o julgador que preside a causa proferiu nova decisão na data de 11/06/2024 (ID. n. 158634978 dos autos originários), que, no seu item 1.3, manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Logo, sendo ratificado o
decisum
recorrido posteriormente à juntada dos aludidos documentos, não há dúvida de que o juízo de origem os conheceu e analisou, tendo, porém, compreendido que não suficientes para a revogação ou alteração da decisão agravada.

Diante dessas circunstâncias, já não mais há espaços para cogitar-se que a análise de tais documentos por este Tribunal, por ocasião do julgamento do recurso, pudesse implicar em qualquer supressão de instância.

Com isso,
rejeito
também essa preliminar.

Da impossibilidade de juntada de documentos antigos e preexistentes, após o ajuizamento da ação.

Ainda
sustentaram os agravados que os documentos trazidos em sede recursal seriam antigos e pré-existentes ao ajuizamento da ação, de maneira que deveriam necessariamente ser juntados à inicial da ação originária, na forma dos artigos 434 e 435, ambos do CPC/15,

pelo que não podem ser considerados, por esse juízo
ad quem
, para o julgamento do presente recurso, devendo ser desentranhados.

Todavia, essa derradeira prefacial também não merece prosperar.

Isso porque, na atual fase da processualística pátria, em que em que o excesso de formalismo deve ser mitigado, não há óbice à juntada extemporânea de documentos absolutamente relevantes para busca da verdade real sobre o fato controvertido, contanto que seja que oportunizado à parte adversa a possibilidade de sobre eles se manifestar, e ter suas ponderações consideradas (
substantive due process
), em atenção ao contraditório e à ampla defesa. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA –POSSIBILIDADE – OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que tenha por objetivo a busca da verdade real sobre o fato controvertido, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo falar em violação ao princípio da não surpresa.
Se a origem da dívida ficou devidamente comprovada nos autos pelos documentos juntados com o recurso de apelação, descabe falar em ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, uma vez que é ônus do credor, ora requerido, comprovar a regularidade da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Demonstrado nos autos a devida inscrição do nome da parte autora junto aos cadastros de inadimplentes, deve ser provido o recurso para julgar improcedente o pedido inicial.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0000933-49.2012.8.11.0105, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/07/2023, publ. no DJE 12/07/2023)

Aliás, ainda que o documento não seja considerado “novo” sob o ponto de vista técnico, é de ser admitida a sua juntada quanto constatada a sua substancial relevância para a justa solução da controvérsia recursal posta. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA –POSSIBILIDADE – OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que tenha por objetivo a busca da verdade real sobre o fato controvertido, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo falar em violação ao princípio da não surpresa.
Se a origem da dívida ficou devidamente comprovada nos autos pelos documentos juntados com o recurso de apelação, descabe falar em ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, uma vez que é ônus do credor, ora requerido, comprovar a regularidade da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Demonstrado nos autos a devida inscrição do nome da parte autora junto aos cadastros de inadimplentes, deve ser provido o recurso para julgar improcedente o pedido inicial.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0000933-49.2012.8.11.0105, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/07/2023, publ. no DJE 12/07/2023)

Desta feita, levando-se em conta que à parte agravada foi garantida amplamente a possibilidade de contrapor-se aos documentos, e sendo eles relevantes para o resultado do recurso, deve ser admitida a sua juntada, mesmo que extemporaneamente.

Consequentemente, fica também rejeitada essa derradeira prefacial.

Do mérito recursal
.

No respeitante ao mérito recursal, entendo que demonstrados os requisitos previstos no art.300 do CPC/2015, para a concessão de parte da tutela recursal pretendida.

Primeiramente, porque a
Ata da 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Sinop ocorrida em 01/08/1995 (ID. n. 155216100 dos autos de origem), e a Ata da Assembleia Geral da eleição de Diretoria (ID. n.
155216096 dos autos de origem)
realizada em 05/07/1996 pelo
Moto Clube de Sinop
– que era o detentor da posse do terreno maior, que engloba a área cuja posse se disputa nos autos de origem, demonstram que a intenção e o movimento da comunidade automobilística local sempre foi no sentido de ceder área litigiosa ao
Automóvel Clube de Sinop
, ora agravante, para que no local pudesse ser construído o kartódromo da cidade.

De igual maneira, as inúmeras reportagens anexadas à inicial demonstrando que o clube agravante, em parceria com a Federação Mato-grossense de automobilismo sempre realizou eventos e campeonatos da aludida modalidade automobilística, tendo a sua imagem claramente atrelada à administração do kartódromo.

Aliás, em várias dessas reportagens é possível constatar que o falecido Sr.
Francisco dos Santos
– pai do primeiro e esposo da secunda ré – é referido como Diretor de prova “do” ao automóvel clube, dando a entender que sua atuação sempre se deu em nome e em representação do clube agravado. Jamais atuando em nome próprio, ou como possuidor direito e indireto de toda a área do imóvel onde instalado o kartódromo.

Essa realidade aparente é ainda corroborada pela Declaração de ID. n. 155216133 dos autos de origem e do Ofício n. 11/SECRET/2024, de ID. n. 155216134 dos autos originários, ambos expedidos pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Sinop, consignando que
“
a administração e promoção
de esportes no âmbito do kartódromo Osvaldo Sobrinho, localizado a Rua João Pedro Moreira de Carvalho, nº 4670, Sinop/MT, CEP 78.557-195,
são promovidas e creditadas ao Automóvel Clube de Sinop
, associação civil sem fins lucrativos, fundada em 10/05/1995”
.

Notório, ainda, que os documentos de IDs. ns. 155217147 e 155217149 dos autos de origem denotam que a Unidade Consumidora de energia elétrica n. UC 6/498651-9, instalada no endereço do Kartódromo, esteve sempre em nome do automóvel clube, desde a ligação do serviço em
09/11/1997
, até a data da fatura do mês de
janeiro de 2018
.

Vale ainda dar destaque aos inúmeros comprovantes de transferências e depósitos bancários, ou via PIX (IDs. ns. 155217152 a 155217908 dos autos originários, efetivadas por associados do agravante em favor da empresa
KART INDOOR
(CNPJ n. 22.227.495/0001-29), a qual está, ao menos em tese, atrelada ao corréu agravado
Fábio Francisco dos Santos
, que reforçam a verossimilhança da narrativa do automóvel clube agravante, quanto à preexistência de uma relação de parceria havida entre as partes, a indicar que a ocupação exercida pelos réus sobre a área litigiosa se revela precária.

Aliás, tanto nas contrarrazões deste Agravo de Instrumento, como nas razões do Agravo interno, os requeridos não negam que a área do imóvel cuja posse se disputa foi entregue à associação agravante na década de 1999 e que o mencionado motoclube, em conjunto com seus associados, foi quem construiu a pista do kartódromo sinopense.

Além disso, conquanto os agravados neguem peremptoriamente que o falecido Sr.
Francisco dos Santos
tivesse sido contratado ou mesmo firmado um pacto de parceira com o automóvel clube para gerir e administrar juntamente com os requeridos, não souberam dizer, muito menos demonstrar, a que título essa “ocupação”, que afirmam datar de 2004, se iniciou realmente, se por invasão, por aquisição onerosa da posse, “doação” de tal posse, ou qualquer outra forma legítima e hábil – o que reflete em posse precária, desprovida de qualquer garantia de permanência e/ou proteção legal.

Afinal, não se afigura verossímil

que o agravante e seus atletas associados (profissionais ou amadores) que, no final da década de 1990 e início deste século, obtiveram a liberação ainda que informal da área, e construíram no local uma pista de automobilismo que sediou e/ou teve etapas de vários campeonatos de kart, inclusive nacionais, tenham simples e graciosamente aberto mão do kartódromo em favor do
de cujus

Francisco dos Santos
para que este pudesse explorá-lo economicamente (seja com serviços de mecânica, seja com a locação de pista), sem qualquer contraprestação, ou mesmo sem que fosse garantido aos associados do autor o direito de frequentar e/ou treinar no local sem qualquer ônus financeiro.

Importante aqui destacar que o simples fato de o automóvel clube autor ter permanecido, por algum tempo, formalmente inativo e/ou irregular, mão faz, por si só, desaparecer seus eventuais direitos possessórios.

A propósito, vale frisar que, segundo dispõe o art. 1.223 do CC/2002, a posse tutelável só pode ser considerada perdida
, ainda que contra a vontade do possuidor, quando cessado em definitivo o poder ou a externalização de atos e interações físicas típicas de dono sobre o bem, ao qual se refere o art. 1.196 do mesmo Código.

Segundo prescreve o mencionado
art. 1.196,

“
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício,
pleno
ou não
, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
”

Por essa razão, prevalece o entendimento jurisprudencial
“O abandono, que determina a perda da posse, demanda a existência de conduta hábil a revelar o desinteresse do seu titular em dispor da coisa,
sendo insuficiente, para a sua caracterização, a mera ausência do possuidor ou a inexistência temporária de utilização do bem
.”

(TJ/MG - 17ª Câmara Cível – Apelação Cível n. 1.0251.13.002393-9/002, Relator: Des. Roberto Vasconcellos, j. em 20/04/2017, publ. em 03/05/2017)

Mais que isso,
“a caracterização do abandono da posse
requer a existência de manifestação
ou de
conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor
, no sentido de não mais exercer sobre ela qualquer ato possessório, o que no caso não restou provado.”

(TJ/MG - 13ª Câmara Cível – Apelação Cível n.

1.0000.17.004342-6/002, Relator: Des. Rogério Medeiros, j. em 18/10/2018, publ. em 19/10/2018)

Além de tudo isso, o vídeo de ID. n. 156607017 dos autos de origem mostra um indivíduo que, agindo a mando e sob orientação do réu/agravado
Fábio Francisco dos Santos
, impede um dos associados do agravante de acessar a pista do kartódromo, a indicar o esbulho, circunstâncias que justificam, de proêmio, o deferimento liminar da proteção possessória em relação à área do imóvel litigioso.

E é justamente aqui que se assenta o fundamento que repele a tese de que a liminar possessória não poderia ser deferida em razão de os agravados ocuparem a área litigiosa há mais de ano e dia (força velha).

Isso porque, como já dito, as circunstâncias e evidencias dos autos convergem, ao menos a uma primeira vista, no sentido de que a ocupação exercida pelos agravados sobre a área tinha características de permissão e liberalidade pela associação agravantes, tratando-se de posse precária.

Por isso, o esbulho somente ocorreu no instante em que prepostos ou representantes dos agravados impediram associados do autor de adentrarem no kartódromo, deflagrando, somente a partir de então, o prazo de ano e dia.

De se consignar, por fim, que o ideal seria que o as partes entrassem em um acordo à medida em que, até o esbulho narrado na inicial, os associados do automóvel clube frequentavam pacificamente o kartódromo, sem quaisquer ressalvas por parte do agravante, existindo, ao que tudo indica, uma relação simbiótica em que, ao que tudo indica, ambos os litigantes ganhavam.

No entanto, a partir do instante em que impediram um ou alguns dos associados do autor agravante de frequentar livremente o kartódromo, os forçaram o deferimento da liminar possessória para aplacar a referida turbação.

No entanto, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, conveniente que se conceda aos agravados um prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da intimação da decisão de ID. n. 217469663, para a desocupação voluntária, sob pena de desocupação coercitiva.

Ante o exposto,
dou provimento para confirmar tutela recursal de urgência
para reintegrar o automóvel clube autor na posse do imóvel litigioso, ficando, porém, concedido aos requeridos um prazo de 60 (sessenta) dias, contados da intimação da decisão de ID. n. 217469663, para a desocupação voluntária, sob pena de retirada forçada
.

No mais, fica
prejudicado
o julgamento do Agravo Interno de ID. n. 222751684.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025